Tribunal: TJMT
Processo: 1027718-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027718-35.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 074.889.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO FINDO. ART. 55 DO CPC/2015. SÚMULA Nº 235 DO STJ. PROCEDÊNCIA.

I.
Caso em exame

1.

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, referente à Ação Reivindicatória n. 1021324-59.2019.8.11.0041, ajuizada pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso em desfavor de Silvino da Costa Monteiro, envolvendo imóveis rurais matriculados sob os números 27.074 e 15.261 no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processamento e julgamento da Ação Reivindicatória em razão de suposta conexão com a Ação de Reintegração de Posse nº 16818-04.2012.811.0041, já transitada em julgado.

III.
Razões de decidir

3. O art. 55 do CPC/2015 dispõe que a conexão só justifica a reunião de processos quando estes ainda não foram sentenciados.

4. Súmula nº 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
5. Nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 16818-04.2012.811.0041, verificou-se o trânsito em julgado em 18/11/2016, afastando a possibilidade de conexão.
6. Inexistência de identidade de causa de pedir que justifique alteração da competência fixada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Reivindicatória n. 1021324-59.2019.8.11.0041.

Tese de julgamento:
"A inexistência de conexão entre ações, em razão do trânsito em julgado de uma delas, inviabiliza a alteração da competência fixada, conforme art. 55 do CPC/2015 e Súmula nº 235 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 55; Súmula nº 235/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 119.112/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.04.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo

da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, em face do
Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que declinou da competência para processar
Ação Reivindicatória n. 1021324-59.2019.8.11.0041 ajuizada pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso em desfavor de Silvino da Costa Monteiro.

O Juízo Suscitante aduz que, inicialmente,
os autos foram distribuídos junto à 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que declinou a competência a uma das varas da fazenda pública, sendo redistribuída ao juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que declinou da competência em favor do Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá.

O Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá reconheceu a conexão entre os presentes autos, com o feito n. 16818-04.2012.811.0041, declinando da competência desta vara especializada.

Assevera que a lide versa sobre ação reivindicatória, tendo por objeto duas áreas rurais localizadas no Município de Cuiabá, registradas no 2° Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, matriculadas sob o n° 27.074 e n° 15.261, medindo, respectivamente, 24 ha (vinte e quatro) hectares e 4.571 m2 (quatro mil quinhentos e setenta e um metros quadrados) e 3 ha (três) hectares.

Sustenta que não há falar em risco de decisões conflitantes, haja vista que a referida ação possessória já foi sentenciada e transitou em julgado em 18/11/2016, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Salienta que não deve atribuir na presente demanda a competência agraria, já que não há conexão com processo findo, ou seja, já sentenciado.

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência, designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.
247547181
).

O Juízo suscitado apresentou sua manifestação, no id.
250726669
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em judicioso parecer manifestou pela procedência do conflito de competência, designando-se o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para dar continuidade ao processo e julgamento do feito (
id. 251381694).

É o relatório.

V O T O:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo

da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, em face do
Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que declinou da competência para processar
Ação Reivindicatória n. 1021324-59.2019.8.11.0041 ajuizada pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso em desfavor de Silvino da Costa Monteiro.

A
aludida demanda foi originalmente distribuída para o Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que ao proferir decisão saneadora declinou da competência para processar e julgar este feito em favor da Vara Especializada em Direito Agrário – 2ª Vara Cível, por dependência à Ação de Reintegração de Posse n. 16818-04.2012.811.0041, visto que a área objeto da ação que tramitava neste Juízo é a mesma área ocupada por diversos posseiros e que é objeto da Ação de Reintegração de Posse naquela Vara Especializada.

Na sequência, o
uízo

da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
,
suscitou o presente conflito, ao argumento de que inexiste identidade de causa de pedir entre as ações, tendo em vista que já foi proferida sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0016818-04.2012.8.11.0041.

A respeito, o art. 55 do CPC
, é claro ao dispor:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se

um deles já houver sido sentenciado
.

Nota-se que, o caso em exame não se amolda à previsão do artigo 55, já que não há conexão com processo findo, ou seja, já sentenciado, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 235). Veja-se:

Súmula n. 235 - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Com efeito, em consulta ao andamento dos processos acima mencionados, verifica-se que, na Ação de Reintegração de Posse nº 0016818-04.2012.8.11.0041, já foi proferida sentença e transitou em julgado em 18.11.2016.

Logo, considerando que a ação que fundamentou a existência da conexão, já foi sentenciada, não há que se falar em reunião de processos.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o
Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar
Ação Reivindicatória n. 1021324-59.2019.8.11.004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024